Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-67.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, II e VII, DO CP. ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. HARMONIA E COERÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o reconhecimento pessoal do réu, realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, cumpriu todas as formalidades legais, em conformidade com o art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
3. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016. No mesmo sentido: STJ, HC 322229/RJ, 5a Turma, rel. Leopoldo de Arruda Raposo, v.u., j. 22.09.2015).
4. Os depoimentos prestados em juízo, pelas vítimas e pelos agentes de polícia que participaram da investigação, são coerentes, firmes e harmônicos, corroborados pelo reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase inquisitorial e confirmado em juízo, a indicar a autoria delitiva do réu.
5. Ainda que, inicialmente, a intenção do réu fosse apenas subtrair o dinheiro do caixa da loja do estabelecimento comercial e que somente tenha reagido a uma agressão do funcionário, utilizou uma arma branca e chegou a feri-lo, não logrando êxito em ceifar a vida da vítima por circunstância alheia à sua vontade (reação da vítima).
6. Não há que se falar na desclassificação da tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, II, cc/ art. 14, caput ̧ II, ambos do CP) se demonstrado que o réu possuía o dolo finalístico de alcançar o resultado morte, ou pelo menos assumiu o risco do resultado morte no momento em que almejava esfaquear o pescoço da vítima, a qual reagiu, a fim de evitar o assalto ao estabelecimento comercial.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.